Tribunal: TCU
Processo: 021.493/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares instituídas no âmbito do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1993, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de interesse das sras. Ana Lúcia Vaz Bruschi e Lídia Ramona Vaz da Silva, Dulcilene Silva do Amaral, Elisângela Silva do Amaral e Elisiane Silva do Amaral; Francisca da Silva Fernandes; e Laura Maite de Almeida Araujo e determinar seus respectivos registros; 9.2. promover diligência junto ao Instituto Nacional do Seguro Social para que informe se está sendo observada a aplicação do redutor previsto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 dos proventos de aposentadoria da sra. Maria Helena Álvares; 9.3. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que as sras. Estefânia Stela Álvares, Lídia Ramona Vaz, Elisângela Silva do Amaral e Francisca da Silva Fernandes, inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais, são beneficiárias de pensão militar; 9.4. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que a sra. Francisca da Silva Fernandes, que recebe benefício para amparo à pessoa portadora de deficiência desde 2009, era esposa do militar Constantino Piedade Fernandes e percebe, atualmente, pensão no valor de R$ 6.235,22; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.